Tribunal: TJDFT
Processo: 0715859-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715859-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA REGINA MORAES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SONIA REGINA MORAES contra a decisão de ID 58198097, integrada pelo decisum de ID 58198100, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0708527-22.2023.8.07.0001 proposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos: CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL ajuizou cumprimento de sentença em face de SONIA REGINA MORAES visando a devolução dos valores pagos a maior, por força de liminar proferida e, posteriormente, revogada. Intimada para o pagamento voluntário do débito, a executada apresentou impugnação alegando em síntese: I) Não possuir recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, pois os proventos de aposentadoria apenas lhe permitem prover a sua subsistência e a de seus familiares, requer, em razão disso, os benefícios da gratuidade de justiça; II) Não ser possível postular o cumprimento de sentença para determinar que o impugnante pague à impugnada valores, pois as decisões que transitaram em julgado, apenas e tão somente julgaram improcedentes os pedidos formulados nas ações e determinaram o pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios; III) A inexistência de título executivo judicial em favor da impugnada, a não ser quanto à condenação do Impugnante no pagamento de honorários de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que já foi objeto de cumprimento de sentença; IV) A inadequação da via eleita utilizada pela impugnada para buscar a repetição dos valores pagos à impugnante, pois entende que a Fundação deveria ajuizar ação própria visando o ressarcimento dos valores; V) Prejudicial de prescrição, pois entende ser aplicável ao caso o prazo trienal em qualquer das variantes dos incisos II (pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias), IV (pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa) ou V (pretensão de reparação civil) do § 3o do artigo 206 do Código Civil. Seja o prazo prescricional contado a partir do momento da revogação da tutela em 15/05/2009 ou seja contado desde do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF no ARE 1127864, interposto na ação cautelar. Afirma, portanto, que a pretensão está abarcada prescrição; VI) A irrepetibilidade da complementação em face da sua natureza jurídica alimentar e fundamenta ser pacífica a jurisprudência do Excelso STJ, no sentido de ser indevida a devolução dela, em razão da boa-fé do Impugnante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos; VII) Excesso de execução na pretensão da impugnada porque o índice aplicado na correção dos valores foi diverso da Taxa Referencial – TR. Assim, apurou como valor devido, sem considerar qualquer valor prescrito, R$ 64.810,99 (sessenta e quatro mil, oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos). Requer, por fim, o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de caução, bem como seja acolhida sua impugnação. Intimada para apresentar manifestação, a parte exequente rebate os argumentos e requer a rejeição dos pedidos. É o relato necessário. Decido. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte executada requer os benefícios da gratuidade de justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em tela, não há a demonstração pela interessada de que tal parte não detém capacidade econômica para suportar os encargos advindos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça requeridos. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E DA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA A obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos causados pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência. Dessa forma, toma-se o contido no art. 302, do CPC quando estabelece que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: I) a sentença lhe for desfavorável; II) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; III) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou IV) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (CPC/2015, art. 302, caput e incisos I a IV). É de se ver, portanto, a dispensabilidade do pronunciamento judicial nas hipóteses enquadradas no art. 302, do CPC, como no caso dos presentes autos, pois apesar da boa-fé quanto à quantia recebida por força de decisão antecipatória de tutela, por ser de cunho provisório, a sua revogação consequentemente impõe a restituição dos valores. Já em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos valores, o parágrafo único do art. 302 do CPC é cristalino ao estabelecer que a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível”, dispensando-se assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. Nesse mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL. CERES. REAJUSTE À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PET. 12.482/DF. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. REPETIBILIDADE DOS VALORES, INDEPENDENTEMENTE DA BOA FÉ DO BENEFICIÁRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. A parte agravante foi compelida ao pagamento de R$ 425.718,21, referente à devolução de valores recebidos a título de complementação de aposentadoria, por força de decisão liminar, posteriormente revogada. II. Em sede de antecipação de tutela, pediu a suspensão da fase de cumprimento de sentença até o julgamento da PET 12.482/DF, a qual visa rever a tese repetitiva alusiva ao tema 692, pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o fato dessa questão de ordem já estar solucionada e a circunstância de o objeto do caso concreto ser diverso do supracitado precedente justificam o indeferimento ao pretendido sobrestamento do curso processual. III. Em relação ao mérito recursal, cumpre destacar que, nos termos do artigo 302, inciso III, do Código de Processo Civil, independentemente da reparação do dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal. IV. No caso concreto, a decisão liminar de pagamento do reajuste da complementação de aposentadoria foi reformada, em sede de apelação, em 08/08/2007, cuja decisão colegiada foi confirmada pelos Tribunais Superiores em 22/05/2018 e 26/06/2018. V. Por conseguinte, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiado, e como decorrência lógica da insubsistência da antecipação de tutela, a devolução dos valores nos próprios autos é medida que se impõe. Despicienda, pois, a propositura de ação específica para que a parte credora seja restituída dos valores pagos, o que compromete o argumento recursal de inexistência de título judicial para tanto. VI. O termo inicial da prescrição (decenal) para se buscar a restituição em foco é a data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente os pedidos, com a respectiva cessação da eficácia da tutela de urgência então deferida. VII. A concreta situação processual indica que o trânsito em julgado teria ocorrido em 26.06.2018 e a fase de cumprimento de sentença teria sido inaugurada em 14.4.2023, de sorte que não prospera o argumento recursal de ocorrência da prescrição. VIII. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade da devolução dos valores recebidos em virtude de provimento jurisdicional de cunho provisório, independentemente da análise da intenção (boa-fé) e da confiança depositada pelo beneficiário e da alegada natureza alimentar. IX. Em relação à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado. X. No mais, as questões ventiladas pela parte agravada, atinentes à planilha de cálculo e ao transcurso do prazo para pagamento voluntário deverão constituir objeto de análise, a tempo e modo, perante o juízo originário. XI. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante da dispensabilidade de constar no título judicial qualquer determinação do Juízo para a devolução dos valores à impugnada, bem como da desnecessidade da propositura de ação autônoma para a exequente reaver a quantia, as preliminares de inexistência de título executivo judicial e de inadequação da via eleita devem ser rejeitadas. DA ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, por força da relação contratual existente entre as partes, o prazo prescricional em casos de devolução de valores recebidos em razão de decisão precária relacionada à previdência complementar, é decenal (art. 205, CCi). Além disso, o momento inicial da contagem desse prazo é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que confirma a revogação da liminar, pois é quando o credor toma conhecimento sobre seu direito à restituição, esgotando-se, portanto, a possibilidade de reversão da decisão que revogou a medida provisória. Nesses termos, temos o seguinte precedente: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NOS MEUS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONFIRMA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1- Recurso especial interposto em 1/4/2021 e concluso ao gabinete em 27/5/2021. 2- O propósito recursal consiste em definir: a) se os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada devem ser restituídos; b) se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando a restituição de valores despendidos a título de decisão liminar posteriormente revogada; c) o fundamento da pretensão à restituição dos valores despendidos a título de decisão liminar e o prazo prescricional a que está submetida; d) o termo inicial do referido prazo; e f) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos. 3- Em sessão de julgamento realizada em 25/10/2022, diante da divergência instaurada no âmbito da Terceira Turma acerca do prazo prescricional, afetou-se o julgamento do presente recurso à Segunda Seção. 4- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada devem ser devolvidos, ante a reversibilidade da medida antecipatória, a ausência de boa-fé objetiva do beneficiário e a vedação do enriquecimento sem causa" (REsp 1555853/RS, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 16/11/2015). 5- É possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela provisória, posteriormente revogada, sendo desnecessário, portanto, o ajuizamento de ação autônoma para pleitear a devolução do numerário. Precedentes. 6- Muito embora a decisão que deferiu a tutela de urgência possa ser encarada como causa imediata dos referidos pagamentos, é imperioso observar que, a rigor, a verdadeira causa, isto é, a causa mediata do recebimento da complementação de aposentadoria é o próprio contrato de previdência privada entabulado entre recorrente e recorrida, motivo pelo qual não há que se falar, na espécie, em enriquecimento sem causa. 7- É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista não se tratar de hipótese de enriquecimento sem causa, de prescrição intercorrente ou de responsabilidade civil. 8- Na específica hipótese dos autos, que cinge controvérsia acerca da revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária. 9- Na espécie, tendo em vista que o trânsito em julgado ocorreu em 31/3/2016 e que o cumprimento de sentença voltado à restituição dos valores recebidos por força de decisão precária foi proposto em 13/3/2020, é imperioso concluir que não houve o decurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do CC/02. 10- Recurso especial não provido. (REsp 1939455/DF, Recurso Especial 2021/0154215-4, Relatora: Ministra Nancy Andrighi (1118), órgão julgador: S2 - Segunda Seção, data do julgamento: 26/04/2023, Data da Publicação/Fonte DJe 09/06/2023)” Grifo nosso. No presente caso, temos que considerar a data de 04/04/2019 (trânsito em julgado – ID 150733257) e não 15/05/2009 (data da revogação da liminar) e, como o cumprimento de sentença foi proposto em 28/02/2023, não há falar em prescrição uma vez que o prazo prescricional é decenal. DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO (IRREPETIBILIDADE) DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA EM FACE DE SUA NATUREZA JURÍDICA A executada defende a irrepetibilidade da complementação em face da sua natureza jurídica alimentar e fundamenta ser pacífica a jurisprudência do Excelso STJ, no sentido de ser indevida a devolução dela, em razão da boa-fé do Impugnante e do princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Contudo, os valores de benefícios previdenciários complementares recebidos a mais, por força de tutela antecipada posteriormente revogada, devem ser restituídos, restando desnecessária qualquer análise em relação à intenção, à confiança depositada pela beneficiária e à natureza de verba alimentar. Dessa maneira, a alegação deve ser rechaçada. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO A impugnada aplicou ao débito a correção monetária IGPDI até 01/2002 e INPC a partir de 02/2002. Conforme tem se firmado entendimento jurisprudencial, bem como o julgado supracitado, à correção monetária, aplica-se o INPC a partir do efetivo desembolso até a data que o devedor foi constituído em mora, e a taxa SELIC após a constituição em mora, uma vez que a TR não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda no período analisado... (Acórdão 1794040, 07333064420238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Porém, a parte executada quando alegou o excesso de execução, se limitou a defender somente a aplicação da TR, taxa referencial que não reflete suficientemente a desvalorização e a perda do poder de compra da moeda, razão pela qual não há falar em excesso de execução. DO EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO Indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação com base no art. 525, § 6o, do CPC, pois não vislumbro fundamentos relevantes para tal, bem como o prosseguimento de execução não se mostra suscetível de causar à executada grave dano de difícil ou incerta reparação. Isso posto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o decurso do prazo para o pagamento voluntário, traga a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito com os consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC. Int. No agravo de instrumento (ID 58198091), a parte devedora executada, ora agravante, pleiteia "A concessão do efeito suspensivo para deferir a liminar inaudita altera pars e suspender o processo originário até o julgamento definitivo do presente recurso” (p. 32). Argumenta, em suma, (a) a necessidade de suspensão do processo em razão "das recentes decisões do STF contrariando o Tema 692, do STJ, o próprio Tribunal da Cidadania resolveu revisar a sua tese para, provavelmente, adequá-la ao entendimento do STF, determinando, até lá, que sejam suspensos todos os processos judiciais envolvendo tal questão”; (b) a ocorrência de prescrição, já que valores provenientes de prejuízos que a agravada experimentou ao efetuar pagamentos a maior, nasceu quando a liminar foi revogada, em 15.5.2009; (c) a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do indicado no art. 206, §3o, IV, do Código Civil, como já reconhecido pelo STJ em julgamento de idênticos casos; (d) inadequação da via eleita, porquanto inexiste título executivo judicial apto a fundamentar o pedido de cumprimento de sentença; (e) impossibilidade de repetição (irrepetibilidade) da complementação de aposentadoria em face de sua natureza jurídica e da boa-fé do agravante; e, por fim, (f) índice de correção monetária deve ser a TR - Taxa Referencial. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razões jurídicas apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “atos expropriatórios do AGRAVANTE – idoso e economicamente hipossuficiente – poderão ser praticados" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 58198101). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. Na presente controvérsia, a parte executada agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposto pela CERES. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por CERES – Fundação de Seguridade Social em desfavor de associado da ANAPEC – Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Ceres, objetivando a devolução de valores oriundos de complementação de aposentadoria pagos a maior, em razão de decisão proferida na medida cautelar n. 1999.01.1.028704-8, posteriormente revogada pelo Tribunal (Acórdão 348585), que, em sede de apelação, julgou procedentes os pedidos formulados pela CERES. Decisão que foi mantida pela Corte Superior, a despeito da insurgência da ANAPEC via Recurso Especial e Extraordinário, incorrendo o trânsito em julgado em 07/11/2019. A despeito da proeminência do tema, tem-se que foi apresentada fundamentação relevante apta a suspender os efeitos do decisum combatido. De fato, não restou comprovada a iliquidez do título executivo judicial, pois diferentemente do alegado pela recorrente, a natureza alimentar não obsta o pleito ressarcitório e é despicienda a existência de título judicial reconhecendo a obrigação de restituição para que esta seja pleiteada nos próprios autos, além de ser devida a restituição dos valores recebidos em decorrência da medida liminar em comento, a cobrança da quantia prescinde de ação autônoma de conhecimento. Também não se vislumbra êxito quanto a argumentação de que o trânsito em julgado para a CERES teria ocorrido em data anterior, somente porque os recursos interpostos posteriormente foram todas pela ANAPEC, mormente porque o decisum combatido, independentemente por qual das partes, somente se torna definitivo quando irrecorrível. No caso em análise, segundo consulta ao sistema de informações processuais dessa Corte de Justiça, o trânsito em julgado, tanto da ação cautelar n. 1999.01.1.028704-8 quanto da ação de conhecimento n. 1999.01.1.033474-9, se deu apenas em 7.11.2019, não podendo se considerar o início do decurso do prazo prescricional anteriormente a essa data. Considerando que o prazo prescricional é decenal, não houve a ocorrência da prescrição. Todavia, no tocante à ocorrência de prescrição, de fato, verifica-se que a atualíssima jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que é trienal o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de contribuições vertidas indevidamente para fundo de previdência complementar CERES, e não decenal como vinha entendendo esta Corte de Justiça, tanto que tem determinado julgamentos. Precedentes: AgInt no REsp n. n.1.943.919/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi (2021/0227387-0) e AgInt no REsp n. 1.975.495/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022). Dessa forma, reputo evidenciada a probabilidade do direito alegado, especificamente no tocante ao prazo prescricional trienal, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator